Tribunal: STF
Processo: HC 202421
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-08-30
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:
EMENTA: Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Tráfico de drogas. Trancamento ação penal. Nulidade. Alegação de provas ilícitas. Fatos e provas. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    1. O Superior Tribunal de Justiça declarou a nulidade das provas obtidas no interior da residência da paciente, sob o fundamento de que “o ingresso forçado na casa da Recorrente não possui fundadas razões, pois está apoiado apenas em denúncia anônima e no ‘prévio conhecimento policial de que a residência apontada era 'ponto de venda de entorpecentes' e de que ‘a traficante seria uma mulher de nome”. Contudo, a Corte Superior manteve “o curso da ação penal quanto às drogas apreendidas pela polícia em terreno vizinho ao da Acusada (...), localidade que, consoante afirmado pela Corte a quo, ‘não é o domicílio da paciente ou de outrem".



    2. Ausência de situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o acolhimento da pretensão defensiva, especialmente porque não tendo a droga sido apreendida na residência da paciente, não há que se falar em nulidade da prova em razão da “invasão domiciliar”.



    3. Eventual acolhimento da tese defensiva no sentido de que a apreensão da droga em terreno vizinho ocorreu somente em razão da entrada forçada dos policias na residência da paciente demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, inviável em habeas corpus. Precedente.



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.